Tribunal: TJPA
Processo: 0801170-76.2023.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6108 - Incapacidade Laborativa Parcial
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801170-76.2023.8.14.0074

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: ANTONIO DA SILVEIRA SIPAUBA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. ALEGAÇÃO DE SENTENÇA EXTRA PETITA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE E ADEQUAÇÃO DA TUTELA PREVIDENCIÁRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo INSS contra sentença proferida pela 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Tailândia/PA (competência delegada), que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por segurado, concedendo-lhe aposentadoria por incapacidade permanente, com DIB fixada em 31/03/2017 e efeitos financeiros a partir de 25/04/2018 (em razão da prescrição quinquenal), além de determinar o pagamento de parcelas vencidas, correção monetária e juros legais, e honorários advocatícios. A autarquia previdenciária sustenta nulidade da sentença por suposta decisão extra petita, alegando que a inicial requeria auxílio-acidente, e não benefício por incapacidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente configura julgamento extra petita, quando a inicial nomeia como pedido o auxílio-acidente; (ii) estabelecer se a sentença observou os requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário e seus efeitos financeiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da congruência (CPC, arts. 141 e 492) não pode ser interpretado de forma isolada em matéria previdenciária, devendo ser compatibilizado com a natureza alimentar das prestações e com o princípio da primazia do julgamento de mérito.

A tutela previdenciária pode ser adequada à realidade fática comprovada nos autos, sem que isso configure julgamento extra petita, especialmente quando a causa de pedir permanece centrada na alegação de incapacidade laboral e há requerimento posterior do próprio segurado ajustando a pretensão à prova técnica.

A perícia judicial concluiu pela existência de incapacidade total e permanente decorrente de acidente, inviabilizando o retorno do segurado a qualquer atividade laboral, o que justifica a concessão do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente, nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/1991.

A dispensa de carência aplica-se à hipótese de acidente de qualquer natureza (art. 26, II, da Lei nº 8.213/1991), e a DIB fixada no dia seguinte à cessação do benefício anterior (31/03/2017) respeita a lógica do sistema e o conjunto probatório, sendo legítima a limitação dos efeitos financeiros em razão da prescrição quinquenal.

A sentença observou adequadamente os parâmetros legais sobre prescrição, consectários legais e honorários advocatícios, não havendo nulidades ou equívocos que justifiquem sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão judicial de benefício previdenciário diverso do nomeado na inicial, mas compatível com o conjunto fático-probatório e com a causa de pedir, não configura julgamento extra petita.

Em matéria previdenciária, admite-se a fungibilidade entre espécies de benefícios quando comprovada, por meio de prova pericial, a necessidade de tutela distinta daquela inicialmente postulada, desde que respeitados o contraditório e a congruência material.

A aposentadoria por incapacidade permanente independe de carência quando decorrente de acidente, e sua DIB pode ser fixada no dia subsequente à cessação administrativa de benefício anterior, com efeitos financeiros limitados pelas regras da prescrição quinquenal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 141, 322, § 2º, 489 e 492; Lei nº 8.213/1991, arts. 26, II e 42.

Jurisprudência relevante citada
: TRF-1, AC 1015900-16.2020.4.01.9999, Rel. Des. Fed. João Luiz de Sousa, 2ª Turma, j. 25.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO: 0801170-76.2023.8.14.0074.

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

APELADO: ANTONIO DA SILVEIRA SIPAUBA.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Cuida-se de apelação cível interposta pelo INSS contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Tailândia/PA (competência delegada), que julgou parcialmente procedente o pedido para: (i) conceder aposentadoria por incapacidade permanente (espécie 32) ao autor, fixando DIB em 31/03/2017, com determinação de implantação em 30 dias; (ii) condenar ao pagamento das parcelas vencidas desde 25/04/2018 (em razão da prescrição quinquenal), com compensações legais; (iii) fixar correção e juros conforme entendimento do STF/STJ e, após a EC nº 113/2021, aplicação da SELIC; (iv) condenar em honorários advocatícios em 10% sobre as parcelas vencidas até a sentença; (v) reconhecer a prescrição das parcelas anteriores a 25/04/2018; e (vi) indeferir destaque de honorários contratuais.

Em suas razões, o INSS sustenta, em síntese: (a) sentença extra petita, pois a inicial versaria “especificamente” sobre auxílio-acidente, tendo o Juízo concedido benefício por incapacidade; e (b) inaplicabilidade da fungibilidade, afirmando incompatibilidade lógica entre postular auxílio-acidente (pressuposta capacidade) e deferir benefício por incapacidade (pressuposta incapacidade), com suposta ofensa ao contraditório e aos arts. 492, 9º e 10 do CPC.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença, enfatizando a prova pericial judicial e a adequação do decisum à proteção social previdenciária.

A Procuradoria de Justiça deixou de apresentar manifestação, considerando que a controversa envolve direito patrimonial individual.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A insurgência recursal concentra-se na tese de que, havendo pedido inicial de auxílio-acidente, seria vedado ao magistrado deferir benefício por incapacidade, por violação aos arts. 141 e 492 do CPC.

Sem razão.

É certo que, pelo princípio da congruência, o julgador deve decidir a lide nos limites do pedido e da causa de pedir (CPC, arts. 141 e 492). Todavia, tal regra não se interpreta de modo isolado, sobretudo em matéria previdenciária, na qual incidem: (i) a natureza alimentar das prestações; (ii) a primazia do julgamento de mérito; e (iii) a diretriz de que o pedido deve ser compreendido a partir de seu conteúdo econômico-jurídico e do conjunto fático-probatório (CPC, art. 322, §2º; art. 489).

No caso, embora a inicial tenha nominado o auxílio-acidente, a controvérsia submetida à cognição judicial sempre esteve centrada na existência de sequelas/incapacidade decorrentes de acidente, com histórico de benefícios por incapacidade anteriores e alegação de limitações persistentes após a cessação administrativa (30/03/2017). A instrução probatória foi desenvolvida exatamente para esclarecer a extensão da incapacidade e suas repercussões laborais, culminando em perícia médica judicial que concluiu pela incapacidade total e permanente, com início no acidente (10/03/2013) e evolução com consequências neurológicas e motoras definitivas.

Ademais, consta do decisum que, após o laudo, houve manifestação do autor requerendo a concessão do benefício por incapacidade permanente, e o INSS atuou no feito apresentando defesa e pedidos subsidiários, o que afasta qualquer alegação consistente de surpresa ou cerceamento.

Nessa linha, a chamada “extra petita” não se configura quando o provimento jurisdicional, à luz da prova produzida, entrega a tutela previdenciária adequada ao quadro fático comprovado nos autos, sem inovação substancial da causa de pedir, especialmente em hipóteses em que o pedido foi formulado sob determinada nomenclatura, mas o núcleo do direito material discutido é a proteção previdenciária por incapacidade. Em outras palavras: não se está a conceder “benefício estranho” ao litígio, mas a adequar a tutela ao fato provado (incapacidade total e permanente), sobretudo quando o próprio interessado, após a prova técnica, postula a prestação compatível com o diagnóstico.

Por conseguinte, rejeito a preliminar recursal.

A sentença assentou, com suporte no laudo pericial judicial, que: há incapacidade total e permanente; decorrente de acidente de motocicleta; com persistência das limitações após a cessação do auxílio-doença; e inviabilidade de retorno a qualquer atividade compatível.

Tais premissas fáticas não foram infirmadas por prova técnica idônea em sentido contrário.

À luz do art. 42 da Lei nº 8.213/1991, a aposentadoria por incapacidade permanente é devida ao segurado incapaz e insuscetível de reabilitação para atividade que lhe garanta subsistência. Verificada a origem acidentária (acidente de qualquer natureza), não há exigência de carência, nos termos do art. 26, II, da mesma lei. A sentença também enfrentou a prescrição quinquenal, preservando o fundo de direito e limitando os efeitos financeiros às parcelas não prescritas, com termo inicial para pagamento em 25/04/2018.

Quanto à DIB em 31/03/2017, a fixação no dia imediatamente subsequente à cessação do benefício anterior harmoniza-se com a lógica do sistema e com o contexto fático reconhecido na origem, ressalvado, como o fez o Juízo, o recorte financeiro pela prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento.

Segue entendimento jurisprudencial:

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO (DIB). DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Restando incontroverso o direito à percepção do benefício previdenciário, por ausência de insurgência recursal neste ponto, a questão trazida pelo INSS a julgamento cinge-se à fixação da data de início da benesse. 2. No que concerne à data de início do benefício (DIB), é notório que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça estabeleceu o entendimento de que o início do benefício ocorre a partir da data do requerimento administrativo e, somente na falta deste, a partir da citação do INSS. 3. De acordo com o entendimento expresso pelo referido Tribunal Superior, quando há debate sobre o restabelecimento de um benefício de incapacidade, sua concessão judicial não configura a obtenção de um novo benefício, mas sim a restauração de uma vantagem que foi indevidamente interrompida. Nesse contexto, o termo inicial, nessas circunstâncias, deve corresponder ao dia seguinte à data em que ocorreu a cessação indevida. 4. No presente caso, é plausível afirmar que a parte autora permaneceu incapaz desde a data em que seu benefício anterior foi cancelado. Portanto, justifica-se a manutenção da sentença que determinou o restabelecimento do benefício de auxílio-doença (NB 179 .868.513-0) em 18/10/2017, incluindo o pagamento das parcelas atrasadas. 5. Apelação do INSS desprovida. (TRF-1 - APELAÇÃO CIVEL: 10159001620204019999, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL JOAO LUIZ DE SOUSA, Data de Julgamento: 25/03/2024, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: PJe 25/03/2024 PAG PJe 25/03/2024 PAG)

Em suma, a sentença examinou de forma coerente: prova pericial; qualidade de segurado no marco relevante; dispensa de carência por acidente prescrição quinquenal apenas das parcelas; consectários legais; e honorários, observada a orientação de incidência sobre parcelas vencidas até a sentença.

Não se identifica, portanto, qualquer vício que imponha reforma.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 09/03/2026